Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-40.2018.8.11.0038
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000014-40.2018.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENESMAR SILVA DA CUNHA JUNIOR - CPF: 009.022.651-80 (RECORRIDO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (REPRESENTANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (REPRESENTANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – VÍCIOS DE QUALIDADE APRESENTADOS NO VEÍCULO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA – ORDENS DE SERVIÇOS ACOSTADAS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – REITERAÇÃO DO MESMO VÍCIO POR QUATRO VEZES – TROCA DA PEÇA (ESCAPAMENTO) POR QUATRO VEZES – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO FABRICANTE – TESE DE VEÍCULO FORA DA GARANTIA – VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA – REITERAÇÃO DO MESMO VÍCIO POR VEZES – TROCA DA PEÇA POR QUATRO VEZES – AUSÊNCIA DE MAU USO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VÍCIO DO PRODUTO COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação. Não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito, notadamente em razão da prova documental e da confissão quanto aos vários consertos da mesma peça.

O julgamento antecipado da lide, quando presentes as provas suficientes ao julgamento, não implica em cerceamento de defesa, mas em obrigação do magistrado para privilegiar os princípios norteadores dos Juizados Especiais, dentre eles, a simplicidade, celeridade e econômica processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovado a apresentação do primeiro vício no prazo da garantia e que após o conserto e troca da peça o mesmo vício se manifestou outras quatro vezes, não há se invocar o prazo de garantia, uma vez que evidente o defeito de fabricação a se manifestar no mesmo vício incessantemente.

A apresentação do vício e sua reiteração sem êxito na solução, causando constrangimentos, descontentamento, raiva e frustração, são suficientes para caracterizar dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente por ter havido, como bem fundamentado, o aparecimento do mesmo vício por quatro vezes.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendido tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com a litisconsorte, a promover a substituição da peça viciada (escapamento) assim como as condenou ao pagamento de indenização por dano moral pelos incessantes vícios apresentados na mesma peça, não se tratando de mau uso ou desgaste natural, por ter havido troca da peça, no prazo da garantia, por quatro vezes, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para:

- DETERMINAR que as requeridas SOLIDARIAMENTE procedam com a substituição da peça escapamento, e as demais prejudicadas ante o defeito desta, ou comprove a desnecessidade diante do efetivo reparo, sem qualquer custo a parte autora, no prazo de 30 dias após a intimação da referida decisão, bem como disponibilize carro reserva no período em que o veículo permanecer no conserto.

- JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais;

- CONDENAR as reclamadas SOLIDARIAMENTE a indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte promovida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia e cerceamento de defesa por ausência de prova pericial a comprovar o motivo do vício.

No mérito, alegou que a peça não mais estaria no prazo da garantia, o que exclui a responsabilidade civil, bem como argumentou não haver dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda e, alternativamente, reduzir a indenização fixada.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, especialmente porque em audiência o advogado das promovidas declinou não haver interesse na produção de outras provas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDDE DE PERÍCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia e cerceamento de defesa por ausência de prova pericial a comprovar o motivo do vício.

Sem razão a referida promovida, ora Recorrente, pois as provas produzidas são suficientes para o julgamento do mérito, mesmo porque em audiência de conciliação houve declínio quanto ao interesse em outras provas.

Não há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando esta se mostra desnecessária ao deslinde da ação. Não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito, notadamente em razão da prova documental e da confissão quanto aos vários consertos da mesma peça.

O julgamento antecipado da lide, quando presentes as provas suficientes ao julgamento, não implica em cerceamento de defesa, mas em obrigação do magistrado para privilegiar os princípios norteadores dos Juizados Especiais, dentre eles, a simplicidade, celeridade e econômica processual.

Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que apesar de invocar o prazo de garantia expirado, há situação peculiar que prevalece sobre o prazo de garantia, qual seja, os incessantes vícios apresentados no prazo de garantia e que se irradiaram para depois desse prazo, o que evidencia vício de fabricação.

Cito trecho da fundamentação utilizada pelo magistrado de origem, a qual muito bem demonstra essa convicção:

Afirma a requerida que “o veículo foi adquirido em setembro de 2013, quase um ano após a aquisição, em
21/07/2014
, deu entrada com defeito no escapamento, houve a substituição da peça, sem custos, sanando integralmente o problema. Posteriormente, em
03/02/2015
o veículo registrou entrada na requerida relatando quebra na peça, e novamente a requerida promoveu a substituição, sem custos, dentro do prazo legal. Posteriormente, a fabricante GM promoveu uma ação de campo para o escapamento, sendo certo que no dia
28/10/2015
, o veículo do autor passou pela ação de campo, conforme orientação da corré. Ocorre que em
14/10/2016
, o autor compareceu no estabelecimento alegando falha no escapamento, contudo, a garantia contratual estava expirada, sendo repassado o valor do serviço ao autor. Buscando a satisfação do cliente, a requerida requereu junto a montadora o reparo em garantia, o que foi autorizado pela montadora em 21/10/2016, quando o veículo já registrava 106.137 KM”.

Verifico pela análise cronológica informada pelas requeridas que em menos de 02 anos o veículo esteve 04 vezes em poder das requeridas para conserto do mesmo problema/peça, restando impossível crer que se trata de mau uso.

Tratando-se de fato negativo, bem como verificada a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora, cabia à ré o ônus de comprovar que o vício narrado pela autora consistiria em desgaste natural das peças
.

No entanto, a ré deixou de produzir qualquer prova que demonstrasse que o vício no veículo da autora seria decorrente de desgaste natural, de forma a ilidir sua responsabilidade, não obstante o
veículo tenha permanecido em sua oficina por 04 oportunidades.
(grifos do original)

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, restando comprovado a apresentação do primeiro vício no prazo da garantia e que após o conserto e troca da peça o mesmo vício se manifestou outras quatro vezes, não há se invocar o prazo de garantia, uma vez que evidente o defeito de fabricação a se manifestar no mesmo vício incessantemente.

A apresentação do vício e sua reiteração sem êxito na solução, causando constrangimentos, descontentamento, raiva e frustração, são suficientes para caracterizar dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente por ter havido, como bem fundamentado, o aparecimento do mesmo vício por quatro vezes.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021